Tribunal: TJDFT
Processo: 0009191-41.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OBJETO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ADQUIRENTE. PESSOA FÍSICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO (CDC, ARTS. 2o E 3o). DEFEITO DE FABRICAÇÃO. VÍCIO DE QUALIDADE. MANIFESTAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. CONSERTO. PRAZO. EXPIRAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. DIREITO ASSEGURADO AO CONSUMIDOR (CDC, ART. 18, § 1o). DEFEITOS NÃO SANADOS NO PRAZO PONTUADO PELO LEGISLADOR. PREÇO. RESCISÃO DO NEGÓCIO. OPÇÃO RESGUARDADA AO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. FRUSTRAÇÃO DA AQUISIÇÃO MOTIVADA PELO INADIMPLEMENTO DAS FORNECEDORAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO PLENA DO PRODUTO DURÁVEL. ABATIMENTO NO IMPORTE A SER REPETIDO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. COMPREENSÃO DO DISPÊNDIO COM LOCOMOÇÃO. LEGITIMIDADE. DANO MORAL AFETANDO A ADQUIRENTE. TRANSTORNOS, CONTRATEMPOS E HUMILHAÇÕES. TRATAMENTO DESCONFORME COM AS OBRIGAÇÕES AFETAS À CONCESSIONÁRIA. INSUFICIÊNCIA NA REALIZAÇÃO DOS REPAROS. IMPRECAÇÃO DE VÍCIOS DESCONFORME COM A REALIDADE. FATOS QUE EXORBITAM O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022).

5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.

6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.